Tribunal: TCU
Processo: 025.505/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada por não comprovação da regular aplicação de recursos de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos ao Acórdão 3506/2025-TCU-Primeira Câmara , prolatado em processo de tomada de contas especial por não comprovação da regular aplicação de recursos federais transferidos mediante convênio, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar a embargante acerca desta deliberação.